Tribunal: TJDFT
Processo: 0742696-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742696-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAIS DOS SANTOS FRANCA PACIENTE: FELIPE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA Trata-se de habeas corpus em que a impetrante pediu fosse deferida liminar para revogar prisão preventiva ou fixar medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida em 15.12.22, ao fundamento de que deficiente a instrução do habeas corpus. Facultou-se à impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade (ID 422944397). A impetrante juntou cópia dos autos da ação penal e pede a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 42360597). O paciente, pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV - homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe (duas vezes) - teve a prisão preventiva decretada em 18.3.21, sendo preso em 2.11.22 (ID 42375086, p. 3 e 42338287, p. 2). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. O paciente é primário, tem residência fixa, exerce trabalho lícito e tem filhos menores que dependem economicamente dele. E o paciente não estava foragido, apenas mudou-se para Uberlândia – MG, onde tinha residência fixa, exercia trabalho lícito e morava com a família. Diz, ainda, que não há provas de que o paciente é um dos autores dos crimes de homicídio. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. A Turma, em setembro de 2021, no julgamento do habeas corpus n. 0728598-19.2021.8.07.0000, de que fui relator, examinou os requisitos da prisão preventiva, mantendo-a (ID 42375081 e consulta ao site do TJDFT). Preso apenas em 9.11.22, a necessidade da prisão cautelar do paciente foi reexaminada na decisão de pronúncia, em 1o.12.22. Consignou-se que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar, em especial para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (ID 42375086, p. 17). Acrescentou-se que a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo de execução - o paciente e os demais autores invadiram a residência das vítimas e as executaram com disparos de arma de fogo, na presença do filho menor dessas, por motivo que envolve tráfico de drogas -, demonstra ser necessária a prisão preventiva (ID 42375086, p. 17/8). Destacou o MM. Juiz que os crimes foram premeditados e as testemunhas solicitaram sigilo de seus dados por temerem represálias. Além disso, o paciente se evadiu do distrito da culpa e só foi localizado e preso 1 ano e 8 meses após decretada a prisão preventiva. Depois de pronunciado o paciente, a prisão foi novamente reavaliada em 9.12.22, após pedido de revogação (IDs 144149789 e 144823438, ação penal n. 0716397-20.2020.8.07.0003). A gravidade concreta dos crimes – dois homicídios qualificados cometidos na presença do filho das vítimas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E o paciente esteve foragido desde a época dos fatos (2020). Frustradas as tentativas de citação, foi citado por edital e não compareceu, motivo pelo qual foi decretada sua prisão e suspensos o processo e o prazo prescricional. A prisão cautelar do paciente já foi examinada e mantida por essa Turma. Não há elementos novos a justificar a revogação da prisão. E os indícios de autoria foram reforçados pelas provas colhidas em juízo, o que resultou na pronúncia do paciente. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante dos elementos que constam nos autos, não se constata, de pronto, circunstâncias que fundamentem a revogação da prisão preventiva. Ademais, há notícia de que o paciente foi o executor dos disparos contra as vítimas, o que, em um primeiro momento, denota maior periculosidade. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e o fato de o paciente não ter sido localizado após o crime – para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pelos mesmos motivos, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES